Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729734-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (devedor) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0051239-80.2010.8.07.0015 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (agravado), rejeitou a sua exceção de pre-executividade, na qual alegou-se a ocorrência de prescrição intercorrente. Eis o teor do decisum questionado (ID. 122459803 dos autos de origem): “(...) Inicialmente, tem-se por prejudicada a pretensão quanto ao crédito constante da CDA sob o CÓDIGO 01, conforme documento em anexo, em razão do pagamento. Quanto às demais CDAs, impõe salientar que a prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. Considerando que a execução fiscal foi proposta quando já vigente a Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se a atual redação do art. 174 do CTN, que prevê interromper-se a prescrição pela ordem de citação. No caso, em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, observo que o despacho inaugural se deu em 23.08.2010. Por sua vez, a citação foi efetivada em 05.02.2011. Verifica-se nos documentos acostados ao ID 42031614, págs. 51/55, que não houve o parcelamento do débito. O Código 32 retrata a existência do pedido e não a sua homologação. Logo, não há que se falar na interrupção do prazo prescricional. Contudo, o exequente tomou ciência da não localização de bens, em 11.03.2011, pág.28, tendo indicado imóvel à penhora, logo em seguida, pág.29. A parte executada apresentou o incidente em causa e o processo seguiu para manifestação do credor, sem a apreciação do pedido de constrição. Nesse contexto, diante da pendência de análise do pedido de penhora, formulado dentro do prazo de 6 anos, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede IRDR, o qual tomou como representativo da controvérsia o REsp.1340553/RS, e assim estabeleceu: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (Grifei). Por esses motivos, não há que se falar em prescrição. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 39041310, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois “durante o período de 10 de abril de 2011 até 03 de agosto de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual”, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente do débito executado (p. 03-04); b) “a indicação de bem à penhora não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 do CTN” (p. 08); c) a jurisprudência do STJ entende que a prescrição não pode ser disposta pelo juiz ou pela fazenda pública e decorre da lei, iniciando-se automaticamente após o prazo legal de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (p. 09-13); d) “ainda que se admita que o Poder Judiciário tenha contribuído para a paralisação do feito, tal paralisação não decorrer exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos da justiça, restando afastada a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça” (p. 14). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo para sobrestar os autos de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e extinguir o feito executivo em razão da ocorrência de prescrição intercorrente (p. 19). Preparo realizado (ID. 39041317). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso encontra-se minimamente evidenciada, pois a execução fiscal foi iniciada em 13/05/2010, sendo a devedora/agravante citada em 28/01/2011, momento em que a Oficiala de Justiça citou a empresa, mas não efetuou a penhora de bens, pois o representante legal da empresa negou-se a ser depositário e alegou a existência de REFIS em tramite (ID. 42031641, p. 05 da origem). Intimado desta manifestação do devedor, o DISTRITO FEDERAL, em 08/04/2011, requereu o prosseguimento regular do feito, com a penhora de um bem imóvel (ID. 42031641, p. 29-30 da origem), não ocorrendo mais qualquer movimentação até a data de 03 de agosto de 2018, quando a ora agravante apresentou a exceção de preexecutividade, eventos estes que, em um primeiro momento, parecem atrair a incidência do entendimento exarado nos autos do REsp 1.340.553/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018), sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente vislumbro a sua presença, pois inexiste ordem na origem que limite a eficácia da decisão recorrida e, assim, mostram-se presentes, de forma concomitante, os requisitos necessários para uma pronta intervenção deste órgão julgador afim de evitar prejuízos ao agravante. Com estas considerações, DEFIRO a liminar requerida para sobrestar o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora